Tribunal: TJPA
Processo: 0805827-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805827-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO PEREIRA CARNEIRO LOLA DA SILVA

INTERESSADO: CAIO PEREIRA LÔLA DA SILVA, NAYARA PEREIRA CARNEIRO LÔLA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DO ESPÓLIO. PRETENSÃO RECURSAL EM VER AUTORIZADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NESSE SENTIDO NO FEITO ORIGINÁRIO. CONFIGURADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, tem-se que a pretensão almejada, qual seja,
a permissão para realizar o recolhimento das custas ao final do processo de inventário foi plenamente atendida no juízo de origem
, configurando a perda superveniente de interesse recursal, ensejando não conhecimento dos recurso.

2.

Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CASSIO PEREIRA CARNEIRO LOLA DA SILVA - EPP, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade processual proferido pelo juízo singular.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado a quo está em consonância com o entendimento sumulado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só se aplica às pessoas físicas e desde que as provas nos autos não indiquem a capacidade econômica do requerente. É o que se extrai do teor da Súmula nº. 6 deste Egrégio Tribunal e do art. 99, §2º do CPC, abaixo transcritos:

(...)

In casu, como a ação originária se trata de inventário, a responsabilidade para o pagamento das custas processuais recai sobre o espólio, não propriamente sobre os herdeiros do de cujus, devendo ser averiguado as possibilidades do referido ente em custear as despesas processuais. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Analisando o feito de origem, observa-se que o espólio é formado pelos seguintes bens:

a) Um apartamento no Edifício Camburiu, apto.102, situado na Trav. 14 de abril, nº 1453, adquirido em 1987, com valor venal de R$192.335,88 (cento e noventa e dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

b) Direitos hereditários pelo falecimento de sua mãe LUZIA DE PAIVA LOLA, consistentes em 1/3 (33,33%) de imóvel situado em Belém/PA, edificado na Av. Generalissimo Deodoro, nº 1.308, antigo 712, apto. 702, registrado às fls 264, do Livro 2-AB, R.01.M.264, do Cartório de Registro de Imóveis, com valor venal estimado em R$221.172,77 (duzentos e vinte e um mil e sento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).

c) Direitos hereditários pelo falecimento de sua mãe LUZIA DE PAIVA LOLA, consistentes em 1/3 (33,33%) de imóvel situado em Salinópolis/PA, edificado na Tv. Siqueira Campos, n. 290, registrado às fls. 145, do livro 2-A, sob o número 1.145, do Cartório de Registro de Imóveis de Salinópolis, com valor venal estimado em R$41.722,25.

d) Firma LOLA E COLONNELLI LTDA, aberta em 1998, com fim de prestação de serviços médicos, com capital social de R$5.000,00;

e) Um veículo de Marca Honda modelo Civic LXS ano 2007, placa JVZ-0658; HONDA CIVIC LXS FLEX, PLACA JVZ-0658, 2007/2008, CHASSIS 93HFA66308Z111480, RENAVAN 0094647264-5, COR PRETA, VALOR VENAL:

R$31.984,00, abatidos R$ 11.000,00 (onze mil reais) dados como pagamento pelo requerente Cassio Lola (conforme cheque em anexo).

f) Caderneta de Poupança do Banco do Brasil S/A – Poupança Ouro, Agência 3301-4, Conta Corrente 736524, com valores de aproximadamente R$31.473,68;

Ainda, segundo a inicial, o valor de tais bens foram estimados em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e serão divididos entre o ora recorrente e os herdeiros Caio Pereira Lola da Silva e Nayara Pereira Carneiro Lola da Silva, restando evidente, a meu ver, inexistir razão para concessão do benefício da gratuidade.

Ademais, no presente recurso o agravante se limitou a defender sua impossibilidade individual em efetuar o recolhimento das custas, deixando de argumentar eventual impedimento por parte do espólio em realizar o pagamento das despesas, daí porque se conclui pela não demonstração de que tal ente não possua capacidade para arcar com a despesas processuais, especialmente pelo fato de ter sido deixado saldo em pecúnia em conta poupança.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter o indeferimento da justiça gratuita.”

No recurso, defende que a decisão agravada merece reforma seja porque deixou de considerar que o agravante não tem como se utilizar dos bens do espólio, seja porque foi omissa em relação ao pedido alternativo de postergar o pagamento das custas para o final do processo. Argui que, por mais que o acervo partilhável seja expressivo e as custas do processo seja de responsabilidade do espólio, o herdeiro (agravante) não possui patrimônio próprio para adiantar as custas processuais e não consegue sacar e nem ter acesso às contas deixadas pelo seu pai, posto que ainda não tinha sido nomeado inventariante.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso especialmente para deferir o pagamento das custas ao final do processo quando o patrimônio estiver liquidado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 7549863.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Tenho que o presente Agravo Interno não deve ser conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal, um dos pressupostos de admissibilidade.

Digo isso, porque em consulta à ação de inventário (proc. Nº 0848835-62.2018.8.14.0301) que originou o agravo de instrumento, constata-se que o juízo singular, em 23/03/2022, autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, considerado a iliquidez do acervo patrimonial. Segue a transcrição da referida decisão:

“Trata-se de Ação de Inventário em razão do falecimento de Carlos Alberto Lôla da Silva, na qual foi mantido pelo juízo recursal o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo autor Cassio Pereira Carneiro Lôla da Silva, contudo, a parte pleiteou o pagamento das custas judiciais ao final do processo, em razão do expressivo valor do patrimônio do espólio.

Verifica-se da descrição dos bens do de cujus que consta na inicial, que o extinto deixou um apartamento com valor venal de R$ 192.335,88, direitos hereditários sobre imóveis deixados pela genitora do autor da herança, firma com capital social de R$5.000,00, veículo avaliado em R$31.981,00, além de saldo bancário.

Ora, nas ações de inventário e partilha, o pagamento das custas processuais é ônus do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante, motivo pelo qual o valor dos bens do espólio deve ser analisado para a concessão do benefício, indeferindo-se o pedido se houver bens partilháveis com valor suficiente para o pagamento, conforme decisões reiteradas de nossos tribunais, dentre as quais:

(...)

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o patrimônio do espólio possui valor expressivo para o pagamento das custas do processo,
todavia em face da iliquidez do acervo partilhável, autorizo o pagamento das custas ao final a ser partilhado entre os interessados.

Emende o autor a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando a prova da propriedade do imóvel descrito no item ‘1’ da relação de bens, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se.”

Assim, tem-se que a pretensão almejada com presente recurso, qual seja, a permissão para realizar o recolhimento das custas ao final do processo de inventário foi plenamente atendida no juízo de origem, configurando, a meu ver, a perda superveniente de interesse recursal no julgamento do Agravo Interno, ensejando o seu não conhecimento.

Ante tais considerações NÃO CONHEÇO do Agravo Interno pelo fato de estar prejudicado ante a falta de interesse recursal.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022